Tribunal: TCU
Processo: 004.888/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3230/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 004.888/2025-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Claudete Soares Rodrigues (XXX.344.160-XX); Selma Heloisa da Silva Faria (XXX.344.871-XX); Sirlene Santos de Oliveira (XXX.174.320-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.